Tribunal: STF
Processo: MS 21400
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-26
Data de publicação: 1992-03-26

Ementa:
- Mandado de segurança incabivel contra  lei,  em  tese  (n.
8.237-91), de que teria resultado aumento geral  dos  militares,  sem
correspondente favorecimento dos civis (Súmula 266).
         Falta de liquidez do pedido por não expressar  o  percentual
almejado   e   inadequação    da    segurança,    para    arguir    a
inconstitucionalidade (por omissão) da  lei  dita  discriminatoria  e
reivindicar a extensão do beneficio (Súmula 339).
         Mandado de segurança de que não se conhece.